Tribunal: STF
Processo: HC 268972
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-07
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Publica de Minas Gerais, em favor de Ricardo Fernandes Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2234063 - MG(2025/0357125-4):
Colho da decisão impugnada:

Cuida-se de recurso especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS em julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.24.304307-2/001. 
Consta dos autos que Ricardo Fernandes Ferreira foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal (furto qualificado), à pena de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa (fl. 706/707). 
A defesa, em razões de apelação, pleiteou pela absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da qualificadora da escalada e do rompimento de obstáculo, bem como a causa de aumento relativa ao repouso noturno. Por fim, requereu a concessão da justiça gratuita. 
Recurso de apelação interposto pela defesa foi parcialmente provido para afastar as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, tornando a condenação por furto simples, estabelecendo a pena definitiva em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 12 (doze) dias-multa à razão mínima (fl. 802). O acórdão ficou assim ementado:
[...]
Em sede de recurso especial (fls. 889/900), o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apontou violação ao art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, porque o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afastou as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada. 
Na sequência, alegou violação aos arts. 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, por haver outros vestígios e provas capazes de suprir o inexistente laudo pericial, tornando-se possível o reconhecimento das qualificadoras. 
Por fim, subsidiariamente, alega violação ao art. 1.022, II, c.c art. 489, §1º, VI, ambos do CPC, c.c. art. 3º do Código de Processo Penal, requerendo que se proceda ao julgamento dos embargos de declaração ministeriais. (www.stj.jus.br)

No STJ, o recurso foi provido para “restabelecer a sentença condenatória proferida pelo juízo de origem, com a reintegração das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada.”
O agravo regimental não foi provido.
Nesta Corte, a impetrante requer a “concessão da ordem, a fim de que seja reformado o acórdão proferido pela Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que afastou as qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo, ante a ausência de prova pericial idônea e de circunstância excepcional que justificasse sua dispensa.”
É o relatório.
Decido.
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

Como registrado na decisão agravada, depreende-se dos trechos acima, observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior. 
Isso porque, estando comprovadas as qualificadoras referentes à escalada e ao rompimento de obstáculos, de forma inequívoca, por outros meios de provas, tais quais vestígios, fotografias e testemunhos, e no caso dos autos também as imagens de câmera de segurança, não se justifica o afastamento das qualificadoras sob o argumento de ausência de laudo pericial. 
A ratio legis da imprescindibilidade do laudo pericial consiste em afastar risco de condenação sem a prova técnica específica das circunstâncias qualificadoras, a fim de que não seja o acusado condenado de forma indevida quanto a tais causas de aumento. 
Todavia, quando há nos autos imagens de câmeras de segurança do local que registraram a configuração das qualificadoras, além de outros elementos probatórios, tal desiderato de segurança jurídica foi atendido, configurando, pois, hipótese de excepcional dispensabilidade do laudo pericial. 

O acórdão ora impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido da possibilidade de reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto por outros elementos de prova, com consequente dispensa da prova pericial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME DE CORPO DE DELITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no delito de furto por outros elementos de prova, quando as circunstâncias do caso não permitem o exame pericial. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 202.905-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.  FURTO  QUALIFICADO. CRIME COMETIDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO PENAL POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO: INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO  EXAME PERICIAL  POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ORDEM DENEGADA. 1. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. No caso dos autos, o delito foi praticado dentro de estabelecimento militar, não é de se desconhecer a presença da ofensividade e da reprovabilidade do comportamento do Paciente. Precedentes. 3. O valor do bem furtado (R$ 379,00, trezentos e setenta e nove reais) corresponde a mais de 50% do valor do salário mínimo nacional, à época do crime (R$ 465,00, quatrocentos e sessenta e cinco reais, Lei n. 11.944/ 2009). 4. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Precedentes. 5. Ordem denegada” (HC n. 111.118, Rel. Min. Cármem Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).

“Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Ausência de laudo definitivo de constatação da natureza e da quantidade de drogas. Pleito pela anulação da sentença. Impossibilidade. Comprovação por outros meios de prova. Inviabilidade de reexame de fatos e provas na via estreita do writ. Precedentes. Regimental não provido. 1. A condenação do paciente está lastreada, além do exame pericial prévio do material entorpecente apreendido, em outros elementos idôneos de prova, vale dizer, depoimentos testemunhais e a própria confissão do paciente de que as substâncias detidas consistiam em material entorpecente. Desse modo, entender pela insuficiência de provas quanto à materialidade do delito praticado demanda o revolvimento do acervo fático probatório, o que não se admite em sede de habeas corpus. 2. Segundo a jurisprudência da Corte “a falta de laudo pericial não possui o condão de afastar, de modo inarredável, a ocorrência de crime. Tal entendimento aplica-se, com muito mais razão, à hipótese de ausência de assinatura do perito criminal no laudo definitivo” (v.g. HC nº 147.356/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/11/17). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.744-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.10.2018).

“LAUDO – ALCANCE. Laudo elaborado de forma unilateral não constitui prova pericial, mas documental, não se submetendo ao previsto nos artigos 158 e seguintes do Código de Processo Penal. PERÍCIA – CORPO DE DELITO – VESTÍGIOS – DESAPARECIMENTO. Ante o desaparecimento dos vestígios e a impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, surge viável a demonstração da materialidade criminosa por outros meios de prova, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal” (HC n. 136.964, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 7.4.2020).

Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
Publique-se. Comunique-se ao STJ.
Brasília, 7 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente